Tribunal: TJDFT
Processo: 0774849-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM DATAS FLEXÍVEIS. CANCELAMENTO UNILATERIAL. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBRIR DIFERENÇA DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais) a título de danos materiais.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em 17/08/2023 comprou passagem de ida e volta saindo de Brasília com destino a Frankfurt, que a partida estava programada para o dia 11/11/2023, mas foi cancelada pela Recorrida em agosto/2023 e que precisou adquirir novas passagens para manter a programação da viagem.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 60951462). Contrarrazões apresentadas (Id n. 60951465).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais e pelo pagamento de valores diferenciados para a realização da viagem.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que indeferimento do pedido de ressarcimento da diferença dos valores despendidos por ela na aquisição de novas passagens não foi adequadamente fundamentado e que tal custo deve ser suportado pela Recorrida. Aduz que o cancelamento das passagens lhe causou abalo emocional intenso e frustração e que o dano moral seria in re ipsa. Requer a reforma da sentença.

6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que o descumprimento contratual não ensejaria dano moral e que não há comprovação da ocorrência do dano extrapatrimonial. Defende a manutenção da sentença.

7. Não obstante esteja comprovada a falha no serviço ofertado pela Recorrida, a Recorrente foi informada do cancelamento com antecedência e optou por prosseguir com os planos da viagem mediante aquisição de novas passagens aéreas. Logo, por inexistindo nexo de causalidade que vincule a Recorrida, os custos com tal aquisição não podem ser a ela imputados, sendo imperioso observar que as passagens canceladas foram adquiridas em valor promocional e com condições diferenciadas e que a sentença de origem já determinou a devolução dos valores correspondentes ao serviço não prestado, não havendo que se falar em obrigação remanescente de cobrir a diferença de valores entre as passagens canceladas e aquelas compradas por livre escolha da Recorrente.

8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a situação narrada pela Recorrente não denota que o cancelamento das passagens tenha gerado danos superiores ao mero aborrecimento esperado nos casos de descumprimento contratual. Além disso, ao contrário da tese defendida pela Recorrente, não se trata de hipótese de dano moral presumido, razão pela qual para o acolhimento do pedido de reforma seria imprescindível a comprovação da ocorrência do dano extrapatrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

9. Portanto, acertada a conclusão do Juízo de origem quanto a improcedência dos pedidos submetidos a revisão nesta instância revisora.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.